Tribunal: TJSP
Processo: 2148373-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VEÍCULO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO DETRAN PARA TRANFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDDE DO BEM E BAIXA DA RESTRIÇÃO – INDEFERIMENTO - – VEÍCULO EM PODER DA AUTORA-EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando a postura recalcitrante da

Ementa:

VEÍCULO – BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO AO DETRAN PARA TRANFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDDE DO BEM E BAIXA DA RESTRIÇÃO – INDEFERIMENTO - – VEÍCULO EM PODER DA AUTORA-EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando a postura recalcitrante da executada em cumprir a obrigação judicial imposta mesmo com a fixação de multa contratual e judicial, a expedição de ofício judicial ao órgão de trânsito é a medida que servirá para entregar o provimento jurisdicional, com efetividade, à exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148373-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMC
HOLDING EIRELI, é agravado FACIL VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148373-41.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.139
2
Agravo de Instrumento no 2148373-41.2020.8.26.0000
Agravante : AMC HOLDING EIRELLI
Agravada
: FÁCIL VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA.
Comarca
: São Paulo 02a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz (a)
: Cláudio Pereira França
V O T O No 43.139
VEÍCULO BEM MÓVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFICIO
AO
DETRAN
PARA
TRANFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDDE DO BEM
E BAIXA DA RESTRIÇÃO
INDEFERIMENTO -

VEÍCULO EM PODER DA AUTORA-EXEQUENTE

DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
Considerando a postura recalcitrante da executada em
cumprir a obrigação judicial imposta mesmo com a fixação
de multa contratual e judicial, a expedição de ofício judicial
ao órgão de trânsito é a medida que servirá para entregar o
provimento jurisdicional, com efetividade, à exequente.
AMC HOLDING EIRELI propôs ação de obrigação de fazer
c.c. cobrança de multa diária, e tutela de urgência frente à FÁCIL
VEÍCULOS
MULTIMARCAS
LTDA.,
julgada
parcialmente
procedente.
Em fase de cumprimento de sentença, Processo autuado sob no
0001667-02.2020.8.26.0008, pela decisão de fl. 304 em nada modificada
pelos embargos declaratários rejeitados às fls. 344/345, no que aqui
interessa, o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos referentes a
baixa do gravame e a transferência da titularidade sob fundamento de que
não foram objeto do título executivo judicial.
Inconformada, ofereceu a exequente AMC HOLDING EIRELI o
presente agravo de instrumento, almejando a reforma da decisão. Afirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148373-41.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.139
3
em síntese, que após o trânsito em julgado deu início ao cumprimento de
sentença para cobrar o valor devido a título de honorários e para intimar a
executada a cumprir a obrigação de efetuar a baixa na restrição do veículo
e para transferir o bem para o nome da agravante, todavia, sem êxito,
dando ensejo à aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o
montante máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduz que a recusa
injustificada em cumprir a ordem judicial, mesmo a despeito da existência
de multa diária, deve ser suprida com a expedição de um ofício judicial
para o Detran/SP para se determinar a baixa da restrição e proceder com a
transferência formal do veículo para a agravante. Pleiteia a concessão do
efeito ativo para que se cumpra adequadamente o título executivo judicial,
nos termos do art. 536, § 1o do Código de Processo Civil e, ao final, o
provimento recursal.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 376/277),
sobrevindo as informações da d. autoridade a quo, que manteve a r.
decisão agravada (fls. 380/381).
Não houve oferta de contraminuta, nos termos da certidão de fls.
382.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende dos autos, AMC HOLDING EIRELI
propôs ação de obrigação de fazer c.c. cobrança de multa diária, e tutela de
urgência frente à FÁCIL VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA.,
objetivando, liminarmente, que seja determinado à ré que (i) proceda
imediatamente à baixa do bloqueio existente sobre o veículo
CHEVROLET CAMARO 2SS, ano 2012/2013, placa: AMU 6998, cor
vermelha, Renavam no 00515316040 e chassi no 2G1F91EJXD9120061,
(ii) efetue imediatamente a transferência do veículo para a autora, mediante
a assinatura do recibo de transferência, em cumprimento aos instrumentos
contratuais anexados aos autos.
A ação foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148373-41.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.139
4
fls. 142/146 e embargos de declaração acolhidos às fls. 229/230 e 238/239
para compelir a requerida no cumprimento da obrigação de transferir o
veículo para a requerente, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da
publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até
atingir o montante de R$ 30.000,00 penalidade imposta para o
cumprimento da determinação judicial no prazo fixado na sentença, além
da multa contratual no valor de R$ 500,00, corrigida monetariamente pela
Tabela Pratica do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da ação, com
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, a
requerida foi condenada a arcar com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (fls. 142/146)
A requerida interpôs recurso de apelação, ao final, negado
provimento com a manutenção integral da r. sentença, cuja ementa agora
se transcreve:
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE
MULTA DIÁRIA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO
APÓS
QUITAÇÃO
DOS
DÉBITOS

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

SENTENÇA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a
apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença
de primeiro grau, de rigor a manutenção integral da
sentença, que reconheceu a obrigação de transferência do
veículo à autora, sob pena de multa.
Com o trânsito em julgado, a autora deu início ao cumprimento
de sentença, processo autuado sob no 0001667-02.2020.8.26.0008, para (i)
cobrar o valor devido a título de honorários, (ii) intimar a agravada a
cumprir a obrigação de efetuar a baixa na restrição do veículo e (iii)
transferir o bem para o nome da agravante.
Todavia, após findo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento
da obrigação e a aplicação do valor total da multa estabelecida no título
executivo judicial, sem qualquer resposta da executada, a exequente
postulou a expedição de ofício judicial ao Detran/SP para que efetuasse a
baixa da restrição imposta sobre o veículo e a transferência formal da
propriedade do bem para o nome da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148373-41.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.139
5
A douta autoridade a quo rejeitou o pedido fundamentando que a
baixa do gravame e a transferência da titularidade não foram objeto do
título executivo judicial. Inconformada, a autora-exequente ofereceu o
presente recurso, almejando a reforma da decisão.
Com efeito, analisando detidamente os autos verifica-se que as
decisões judiciais de Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição, são no
sentido de se determinar a baixa da restrição e a efetiva transferência do
veículo da marca Chevolet, Camaro 2SS, placa: AMU 6998 para a autora.
Aliás, de nada adiantaria toda a tramitação processual até aqui se não se
obtém o resultado prático do processo, que é a transferência de titularidade
formal, tudo em respeito ao Princípio da efetividade das decisões, inclusive
porque o veículo está em poder da agravante.
Logo, considerando a postura recalcitrante da executada em
cumprir a obrigação judicial imposta mesmo com a fixação de multa
contratual e judicial, a expedição de ofício judicial ao órgão de trânsito é a
medida que servirá para entregar o provimento jurisdicional, com
efetividade, à exequente.
Sendo assim, de rigor, o provimento recursal para determinar a
expedição de ofício ao Detran/SP para baixa da restrição e transferência do
veículo objeto dos autos para a autora.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator